Tribunal: TJDFT
Processo: 0739233-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. OFÍCIO SEFAZ/DF. SISTEMA E-RIDFT. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição ofício à SEFAZ/DF e de utilização do sistema eRIDF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício à SEFAZ/DF e a utilização do sistema e-RIDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta ao sistema e-RIDFT pode ser realizada diretamente pela parte interessada, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, não sendo atribuição do Poder Judiciário a realização da diligência, especialmente quando a ferramenta deve ser utilizada em caráter subsidiário e a parte ainda não recorreu a outras medidas menos gravosas e, quiçá, mais efetivas.
4. Ainda que, hipoteticamente, ocupações não regularizadas não sejam alcançadas pela consulta realizada sem a intervenção do Poder Judiciário, deve a parte agravante se desincumbir minimamente do seu ônus, apresentando os resultados da consulta de bens imóveis registrados, a fim de justificar a expedição de ofício à SEFAZ/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O princípio da cooperação não transfere ao Poder Judiciário o ônus de localizar bens do devedor. 2. A consulta ao sistema e-RIDFT constitui faculdade da parte exequente, que deve arcar com os respectivos emolumentos. 3. A parte exequente se desincumbir minimamente do seu ônus, apresentando os resultados da consulta de bens imóveis registrados, a fim de justificar a expedição de ofício à SEFAZ/DF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 524, inc. III, e 921, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0701841-46.2024.8.07.9000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 13/11/2024, DJe 27/11/2024; TJDFT, AI n. 0715097-61.2022.8.07.0000, Rel. Des. Carmelita Brasil, 5a Turma Cível, j. 6/7/2022, DJe 18/7/2022.